Tribunal: TJDFT
Processo: 0720099-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Competência. Violência doméstica e familiar. Mudança de limites territoriais de região administrativa procedida pela LCDF 958/19.
1 – O Tribunal, com base no art. 17, § 2o, da LOJDF, adotou as regiões administrativas como critério para definir a área de jurisdição das circunscrições judiciárias (Resolução n. 4/2008).
2 - As alterações promovidas pela LCDF 958/19 – que redefiniu limites geográficos de regiões administrativas -, afetando as áreas das circunscrições judiciárias correspondentes, têm reflexos na determinação da competência territorial, fixada em razão do lugar da infração (art. 70 do CPP).
3 - A área do “Condomínio Jardim Mangueiral”, tendo sido transferida para Região Administrativa do Jardim Botânico, passou a integrar a Circunscrição Judiciária de Brasília (art. 2o, § 1o, “h”, da Res. 4/2008 do TJDFT).
4 – Competente para processar e julgar crimes de violência doméstica, cometidos na área do Condomínio Jardim Mangueiral, após o advento da Lei Complementar Distrital 958/19, de 20.12.19, é, assim, um dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar da Mulher de Brasília.
5 - Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o juízo suscitante – Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Brasília - DF.